Tribunal: TJMT
Processo: 0009909-38.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009909-38.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DAYSE MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 299.031.731-72 (APELADO), MARCELO TADASHI IMADA - CPF: 592.893.331-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), com base na Resolução CNJ n. 547/2024, execução fiscal proposta. O Apelante alegou cerceamento de defesa, ilegalidade da norma administrativa e afronta à autonomia federativa, requerendo o prosseguimento da execução. Após a interposição do recurso, peticionou informando o pagamento integral do débito e pleiteando a extinção da ação com fulcro no art. 924, II, do CPC.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o pagamento da dívida executada e o consequente pedido de extinção da ação pelo Apelante, após a interposição do recurso, caracterizam perda superveniente do interesse recursal, impedindo o conhecimento da apelação.

III. Razões de Decidir

3.

O interesse recursal deve subsistir até o momento do julgamento, sendo pressuposto de admissibilidade do recurso. Sua ausência, ainda que superveniente, impede o exame do mérito recursal.

4.

O pedido de extinção da execução fiscal formulado após a interposição da apelação configura aceitação tácita da sentença, por se tratar de ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, art. 1.000, parágrafo único).

5.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que o reconhecimento de fato superveniente que satisfaz o objeto da ação acarreta a perda do interesse recursal.

6.

A extinção do feito, requerida pelo próprio Apelante com base no pagamento do débito, inviabiliza qualquer utilidade prática da reforma da sentença impugnada.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse recursal deve persistir até o julgamento do recurso, sendo inadmissível quando houver fato superveniente que elimine a utilidade da decisão judicial.

2.

O pedido de extinção da execução com base no pagamento integral do débito, formulado pelo próprio Apelante após a interposição do recurso, caracteriza aceitação tácita da sentença, nos termos do art. 1.000 do CPC.

3.

A perda superveniente do interesse recursal impede o conhecimento da apelação, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 924, II; 1.000, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI n. 1028412-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.03.2025; TJMT, RAI n. 1017931-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.10.2025; TJMT, RAI n. 1012162-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Recorrente em desfavor de Marcelo Tadashi Imada, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o Apelante suscita a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, porque não foi previamente intimado para se manifestar sobre a eventual extinção do processo, o que caracteriza a prolação de decisão surpresa, vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC.

Sustenta que o processo não estava parado há mais de um ano sem movimentação útil, requisito essencial previsto no artigo 1º, §1º da Resolução 547/2024.

Argumenta que a referida Resolução é ilegal por violar os artigos 921 do CPC e 40 da Lei de Execução Fiscal, que preveem suspensão e não extinção do processo quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis.

Defende, também, que a Resolução deve respeitar a autonomia federativa, permitindo que cada ente estabeleça seu próprio valor mínimo para ajuizamento, e que há situações excepcionais que justificam o não protesto prévio da dívida, como a necessidade de medidas coercitivas de constrição patrimonial disponíveis apenas na via judicial.

Diante do exposto, requer o reconhecimento de nulidade da sentença com a consequente determinação de prosseguimento regular da execução fiscal.

Sem contrarrazões, devido à ausência de angularização processual.

Após o despacho determinando a remessa dos autos à segunda instância para apreciação do recurso (id. 319825353), o Apelante protocolou pedido de extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, devido ao pagamento dos títulos executados (id. 319825356).

Dispensada a participação da Procuradora-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação contra a sentença que extinguiu a execução fiscal de IPTU sem resolução de mérito.

A extinção está fundamentada na Resolução n. 547/2024 do CNJ e no Tema n. 1.184 do STF, que estabeleceram o valor mínimo de R$ 10.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais, desde que o processo esteja parado há mais de um ano sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis.

Acontece que, após a interposição do recurso, o ente municipal peticionou nos autos informando o pagamento do débito executado e pleiteando pela extinção da ação, nos termos do art. art. 924, inciso II, do CPC (id. 319825355).

Apesar de o Recorrente não ter manifestado expressamente pela desistência do recurso, sua petição demonstra concordância com a sentença extintiva e remete-nos à disposição do art. 1.000, caput e parágrafo único, do CPC que estabelece:

“A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”

Desta feita, o pedido de extinção da ação após a interposição do recurso revela ato do Apelante incompatível com a vontade de recorrer, configurando perda superveniente do interesse recursal, pois não remanesce controvérsia passível de apreciação pelo Tribunal, o que torna o recurso interposto prejudicado.

Nesse mesmo sentido, já me manifestei. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo Interno interposto por Pantanal Agrícola Ltda. contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal, decorrente da retratação do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que reformou a decisão agravada. O Agravante sustenta que persiste interesse recursal quanto à destituição do Administrador Judicial, tema que não teria sido analisado pelo Juízo de origem nem pelo Tribunal. I

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reforma da decisão impugnada no Agravo de Instrumento resultou na perda superveniente do objeto recursal; e (ii) estabelecer se a questão relativa à destituição do Administrador Judicial pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal, sem manifestação prévia do Juízo recuperacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retratação do Juízo de Primeiro Grau alterou substancialmente o conteúdo da decisão agravada, configurando a perda superveniente do objeto recursal, nos termos do artigo 1.018, § 1º, do CPC.

4. A ausência de interesse recursal decorre da inexistência de controvérsia remanescente que justifique a apreciação do Agravo de Instrumento pelo Tribunal
.

5. A destituição do Administrador Judicial deve ser previamente submetida ao Juízo da recuperação judicial, sob pena de indevida supressão de instância, nos termos do artigo 31 da Lei 11.101/2005.

6 . A inexistência de manifestação expressa do Juízo de Primeiro Grau sobre a destituição impede sua análise direta pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A retratação do Juízo de Primeiro Grau em relação à decisão agravada implica na
perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.
2. A destituição do Administrador Judicial deve ser analisada inicialmente pelo Juízo da recuperação judicial, sob pena de supressão de instância. (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284120420248110000, Relator: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 15/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2025). Negritei.

O interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, devendo estar presente não apenas no momento da interposição, mas durante todo o desenvolvimento da relação processual recursal.

Nelson Nery Júnior ensina que “o interesse de recorrer traduz-se na necessidade e utilidade do recurso para o recorrente, bem como na adequação da via eleita” (Teoria Geral dos Recursos, 7ª ed., São Paulo: RT, 2014).

Assim, o interesse recursal deve ser aferido em face da situação fática e jurídica existente no momento do julgamento, não se limitando às circunstâncias presentes quando da interposição do recurso, conforme leciona Fredie Didier Jr.: “o interesse recursal deve subsistir até o momento do julgamento do recurso. Se, durante o curso do processo recursal, verificar-se a perda superveniente do interesse, o recurso não deve ser conhecido.” (Curso de Direito Processual Civil, v. 3, 14ª ed., Salvador: JusPodivm, 2023).

E, nesse sentido, também já me manifestei em outros casos. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CDA CANCELADA.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo de instrumento interposto por empresa autuada em processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT, visando à suspensão dos efeitos da Notificação para Autorregularização n. 364279/1824/68/2024 e da CDA n. 2023758978, bem como à não obstrução da emissão de Certidão de Regularidade Fiscal. O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar . No curso do processo, a Fazenda Estadual informou o cancelamento da CDA objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento administrativo da CDA n. 2023758978 acarreta a
perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicado o agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal deve subsistir até o momento do julgamento, sendo requisito de admissibilidade cuja ausência inviabiliza o conhecimento do recurso.

4. O cancelamento administrativo da CDA n. 2023758978 extingue o objeto da insurgência recursal, pois não subsiste título a ser suspenso por decisão judicial.

5. A perda superveniente do objeto decorre da satisfação da pretensão por via administrativa, o que elimina a utilidade prática de eventual provimento jurisdicional.

6. O pedido acessório de expedição de certidão de regularidade fiscal também perde objeto, diante da informação de que a CDA cancelada não constitui impedimento para tal emissão.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento administrativo da CDA inscrita em dívida ativa acarreta a perda superveniente do interesse recursal em agravo de instrumento que buscava sua suspensão.

2. A utilidade prática do recurso deve existir não apenas no momento da interposição, mas subsistir até o julgamento.

3. A perda de objeto por ato administrativo satisfatório impede pronunciamento jurisdicional sobre questão já esvaziada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, c, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 19.055, Rel . Min. Teori Zavascki, 1ª Turma, j. 09.05 .2006; TJMT, AI nº 1012162-56.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Jones Gattas Dias, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, j. 17 .07.2025. (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10179314520258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2025).

Desse modo, a perda superveniente do interesse recursal acarreta o não conhecimento do recurso.

Em casos tais, a jurisprudência tem se posicionado de forma pacífica, no sentido de reconhecer a perda superveniente do interesse de agir quando o objeto da demanda é satisfeito por outros meios. Como cito julgado de relatoria do Nobre Colega, Des. Jones Gattas:

Ementa: direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Exclusão posterior do polo passivo. Perda superveniente do objeto. Agravo não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal, mantendo a agravante no polo passivo da demanda. A agravante alegou ilegitimidade passiva por nunca ter integrado o quadro societário da empresa executada, sustentando ter sido vítima de fraude. Requereu sua exclusão da execução, a concessão da justiça gratuita, o efeito suspensivo e a fixação de honorários advocatícios. Posteriormente, no juízo de origem, o Estado requereu e obteve a exclusão da agravante do polo passivo, com retificação da CDA.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios nesta instância recursal; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal, com a substituição da CDA pelo juízo de origem, configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto recursal, tornando prejudicado o agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a perda superveniente do objeto impede o conhecimento do recurso, conforme determina o art. 932, III, do CPC.

5. A fixação de honorários advocatícios nesta instância recursal pressupõe a reforma da decisão recorrida. Como o agravo foi prejudicado por perda de objeto, a verba honorária deve ser postulada nos autos de origem, local adequado para apreciação da sucumbência efetiva.

6. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do CPC.

7. A agravante apresentou documentos que comprovam sua condição de hipossuficiência, como holerites, carteira de trabalho e termo de rescisão contratual, os quais justificam o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo

8. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 932, III; RITJ/MT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Turma, j. 09.05.2006; TJMT, AgR nº 36353/2017, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2017. (N.U 1012162-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).

Diante dessas considerações, entendo que o presente recurso não deve ser conhecido, visto que prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025